Tribunal: TJES
Processo: 5008962-54.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008962-54.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELYNTON RAYNNER DA SILVA

IMPETRADO: 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008962-54.2025.8.08.0000

PACIENTE: WELYNTON RAYNNER DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: REGINA CELIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA PAIVA POLITO - MG95051-A

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES. ART. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas (apreensão de 33 pedras de crack), buscando a revogação da custódia cautelar sob a alegação de fundamentação baseada na gravidade abstrata do delito e desconsideração da primariedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente preenche os requisitos legais (arts. 312 e 313 do CPP), especificamente se o risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da custódia para garantia da ordem pública, ainda que presentes condições pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Habeas Corpus não é a via processual adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório sobre materialidade do crime ou indícios suficientes de autoria, matérias inerentes à ação penal própria.

A imposição da prisão provisória, com o advento da Lei nº 12.403/11, condiciona-se à análise de três elementos: cabimento (art. 313 do Código de Processo Penal), necessidade (art. 312 do Código de Processo Penal) e adequação (arts. 282, 319 e 320 do Código de Processo Penal).

O requisito do cabimento, previsto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, está preenchido, visto que a pena máxima em abstrato para o delito imputado é superior a 04 (quatro) anos.

A necessidade da prisão preventiva decorre da presença do
fumus comissi delicti
(indícios de autoria e prova da materialidade) e do
periculum libertatis
(risco à ordem pública).

A manutenção da segregação cautelar justifica-se pelo evidente risco à ordem pública, considerando que o paciente responde a outro processo por tráfico de drogas (Processo nº 0000028-74.2025.8.08.0007), por fato ocorrido poucos meses antes.

A existência de outro processo recente pelo mesmo crime evidencia o risco de reiteração delitiva, demonstrando que o paciente, se solto, voltará a delinquir, o que constitui fundamentação idônea para a custódia.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, registros criminais, inquéritos e ações penais em curso são elementos que podem amparar o juízo concreto de risco de reiteração delitiva para justificar a prisão preventiva.

A jurisprudência já sedimentou que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

A presença de elementos que demonstram a necessidade de manutenção da prisão preventiva torna incabível a aplicação de medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A existência de ações penais em curso por fatos recentes constitui fundamentação idônea para amparar o juízo de risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).

Condições subjetivas favoráveis do agente, isoladamente, não são suficientes para obstar a segregação cautelar, quando demonstrada a presença dos requisitos legais da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313 (inciso I), 319 e 320. Lei nº 12.403/11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 894.577/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024. STJ, AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008962-54.2025.8.08.0000

PACIENTE: WELYNTON RAYNNER DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: REGINA CELIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA PAIVA POLITO - MG95051-A

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

WELYNTON RAYNNER DA SILVA

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE BAIXO GUANDU
,
nos autos do Processo
tombado sob
nº
0000028-74.2025.8.08.0007
.

A defesa requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, sustentando, em síntese,
que a manutenção da custódia funda-se na gravidade abstrata do delito, desconsiderando
a inexpressiva quantidade de drogas apreendidas
e a
primariedade do réu.

À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O p
leito liminar
fo
ra

indeferido

(ID 14147152).

Informações prestadas pela suposta autoridade coatora (
ID 14367196
e 14385971
).

Parecer
ministerial
pel
a d
enegação
da
ordem
(
ID 16799459
)
.

Extrai-se da Denúncia (
ID
14110947
) que,
em 24 de fevereiro de 2025, por volta de 21h, militares receberam informações de que
indivíduos estariam comercializando entorpecentes próximo ao local conhecido como “Bar da Muda”, na Rua Santos Dumont, bairro Rosário II, em Baixo Guandu/ES (cruzamento com a Rua José Vieira Milagres).

Narra-se que, ao realizarem abordagem do denunciado no local, nada de ilícito foi encontrado, porém, obtiveram informação de que ele
frequentemente se dirigia à sua residência e, ao retornar, entregava algo às pessoas que passavam nas proximidades,
razão pela qual realizaram buscas em sua residência, encontrando em seu guarda-roupas 33 (trinta e três) pedras de crack embaladas para comercialização, além de uma caixa de Gillete com vestígios de substância semelhante a crack.

A

par das alegações do
writ,
não vislumbro razão ao acolhimento da pretensão de liberdade. Explico.

Verifica-se que a peça acusatória delineia com clareza e precisão a existência de indícios veementes da autoria delitiva por parte do paciente.

De qualquer modo, importante observar que, em sede de
habeas corpus
,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria.

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

Destaco a presença de
tais elementos
aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar do ora paciente, em especial, considerando o risco à ordem pública e a gravidade em concreto de sua conduta,
como bem destacado na decisão que,
recentemente, manteve

su
a custódia cautelar:

“
(...
)
A prova da existência do crime está evidenciada no Auto de Apreensão, no qual consta que foram apreendidas:
33 (trinte e três) pedras de substância análoga a crack e 01 (uma) Gilette
.

Quanto a autoria, verifica-se do auto de prisão em flagrante que os policiais receberam um chamado via COPOM relatando que indivíduos estavam comercializando entorpecentes próximo ao “Bar da Muda”. Afirmaram que ao chegarem ao local e abordarem o réu, nada de ilícito foi encontrado com ele, mas diante da informação de que ele se dirigia frequentemente a sua residência, a equipe foi até o imóvel, e autorizados pela avó do denunciado, realizaram buscas, tendo encontrado a droga apreendida, evidenciando que seria destina ao tráfico.

O delito ora apurado é extremamente grave, perturbador da ordem pública e da paz social, incentiva a violência e destrói a tranquilidade da sociedade, demonstrando-se conveniente e inafastável a manutenção da prisão cautelar do denunciado, nos termos insculpidos pelo art. 312 do CPP.

In casu, é de se observar que, embora seja levado em consideração os argumentos trazidos pela Defesa, quanto a revogação da prisão, a narrativa dos fatos e os elementos de informação até então colhidos
deixam clara a periculosidade do agente, que segundo consta dos autos responde a outro processo por tráfico de drogas, por fato ocorrido em dezembro de 2024, evidenciando que se solto voltará a delinquir, o que por si só justifica a manutenção da sua segregação cautelar.

Saliente-se ainda que, por estarem presentes elementos que demonstram a necessidade de manutenção da prisão preventiva, não é cabível aplicar ao acusado

medida cautelar diversa.
(...)”.

Na hipótese, como bem destacado na decisão,
resta evidente
o risco à ordem pública,
considerando
que o paciente recentemente fora preso pelo mesmo crime (
0000028-74.2025.8.08.0007) e, poucos meses depois, fora novamente flagrado em conduta indicativa de traficância.

Destarte
,
denota-se
o risco de reiteração delitiva,
o que
constitui fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“
registros criminais
anteriores
, anotações de atos
infracionais
, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de
risco

de
reiteração

delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da
prisão

preventiva para a garantia da ordem pública”
(AgRg no HC n. 894.577/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024.)

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)